Tribunal: STF
Processo: RHC 217978
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.



    1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.



    2. Agravo interno provido, em ordem a restabelecer a prisão da paciente.